Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar entre ex-companheiros ou cônjuges, que encontra amparo nos artigos 1.694 e 1.695 do CC/02, tem caráter excepcional para atender a situações pontuais de necessidade efetiva, diante do princípio constitucional que impõe a igualdade entre o homem e a mulher.
2. Em que pesem os alegados problemas de saúde, os autos não demonstram que a Recorrente possui moléstia ou condição que comprometa a capacidade dela de prover seu sustento pelo próprio trabalho de maneira permanente, tampouco trazem qualquer evidência que sugira dificuldades de reinserção no mercado de trabalho ou impossibilidade de exercer atividade remunerada.
3. É certo, ainda, que, na linha da fundamentação exposta na sentença recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, não há como condenar o Réu a prestar os alimentos pleiteados, mesmo que de forma provisória, pois, além de ausente a prova incontestável da necessidade alimentar e da impossibilidade de prover o próprio sustento, a Autora possui filhos capazes e que também podem prestar auxílio à genitora.
4. Apelação conhecida e não provida.